Tribunal: STF
Processo: Rcl 76758
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS NS. 870.947 E 1.317.982, TEMAS 810 E 1.170 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA 
DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA 
NA ORIGEM: DESCABIMENTO. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação ajuizada por Marcgleice Ferreira de Azevedo, em 26.2.2025, contra a seguinte decisão do juízo da Décima Quinta Vara Federal da Secção Judiciária de Pernambuco no Processo n. 0523390-62.2018.4.05.8300, pela qual teria sido descumprida a tese de repercussão geral firmada por este Supremo Tribunal nos Recursos Extraordinários ns. 870.947 e 1.317.982, Temas 810 e 1.170 da repercussão geral:



    “Trata-se de pedido de execução complementar com fundamento nos Temas 810 e 1170 do STF. Verifico que a faculdade de impugnar os cálculos e a expedição do requisitório de pagamento encontra-se preclusa, já tendo a parte credora anuído com aqueles e levantado os respectivos valores. Desse modo, indefiro o pedido de execução complementar e determino o retorno do processo ao arquivo. Essa compreensão se volta a zelar pela segurança jurídica das relações, ao que não se presta, por outro lado, a perpetuação de ações judiciais reativadas por sucessivos pedidos de revisão dos consectários de correção aplicados, ou pela substituição de índices por outros reconhecidos após o desfecho definitivo da demanda, como ora se pretende” (fl. 2, e-doc. 8).



    Não consta dos autos dado que comprove interposição de recurso contra essa decisão até a presente data.



    2. O reclamante alega que “requereu a aplicação dos temas 810 e 1170 do STF no caso em tela, vide artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil, em razão do trânsito em julgado da decisão proferida no Recurso Extraordinário 870.947/SE (Tema 810 do STF), que fixou a tese da aplicação do índice INPC para as correções das condenações da Fazenda Pública, especificamente do INSS (...) Todavia, o D. Magistrado, rejeitou o pedido de execução suplementar, alegando ofensa à coisa julgada” (fls. 1-2).



    Afirma que, “conforme decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 810, (...) restou estabelecida a aplicação do índice INPC para a correção monetária das condenações impostas à Fazenda Pública, incluindo-se, portanto, as obrigações previdenciárias; Ocorre que, nos cálculos efetuados pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para a liquidação da sentença do presente caso, foi utilizado indevidamente outro índice de correção, em desacordo com a mencionada tese firmada pelo STF” (fl. 2).



    Argumenta que, “no que tange a alegação de violação da coisa julgada, o STF, através do Tema 1170, decidiu que ‘inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum’” (fl. 3).



    Pede “seja cassada a sentença que requereu a execução complementar, indeferindo a aplicação do INPC nos cálculos dos atrasados da parte Reclamante, e que manteve a TR como índice de correção monetária, afrontando A AUTORIDADE DAS DECISÕES desse Egrégio STF, que determinou que o INPC deveria ser aplicado em todos os casos e assim a sentença vergastada afrontou a decisão erga omnes imposta pelos TEMAS 810 e 1170, que elegeu o INPC como índice de correção monetária aplicável à espécie” (fl. 4).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    3. Põe-se em foco na presente ação se a autoridade reclamada teria descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos Recursos Extraordinários ns. 870.947 e 1.317.982, Temas 810 e 1170 da repercussão geral.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e veja a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as respectivas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade de suas decisões mitigada em face de atos reclamados.



    Busca-se pela reclamação fazer que a prestação jurisdicional se mantenha dotada de vigor jurídico próprio ou o órgão judicial de instância superior tenha sua competência resguardada. 



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, atalhar julgamentos, fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica discussões ou litígios a serem solucionados judicialmente. 



    5. Na espécie vertente, o reclamante volta-se contra decisão do juízo da Décima Quinta Vara Federal da Secção Judiciária de Pernambuco no Processo n. 0523390-62.2018.4.05.8300l, não havendo nos autos elementos que comprovem a interposição de qualquer recurso contra essa decisão, pelo que não se comprova o exaurimento das instâncias ordinárias. 



     



    No inc. II do § 5º do art. 988 do Código de Processo Civil, 
estabelece-se a inadmissibilidade de reclamação “proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias”. 



    Este Supremo Tribunal assentou ser incabível reclamação ajuizada com base em aplicação da sistemática de repercussão geral quando não esgotadas as instâncias de origem, por não ser ela sucedâneo recursal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ALEGADO EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM. APONTADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.002.295-RG, TEMA 841. NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AGRAVO INTERNO DO § 2º DO ART. 1.030 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INOVAÇÃO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl 
n. 46.910-ED, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.6.2021).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl n. 46.515-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.8.2021).



    “RECLAMAÇÃO – ACÓRDÃO – REPERCUSSÃO GERAL – OBSERVÂNCIA – INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS – ESGOTAMENTO. O manuseio da reclamação com a finalidade de ver respeitado entendimento surgido sob a sistemática da repercussão geral pressupõe a existência de processo judicial e o esgotamento das instâncias ordinárias, ausente previsão a respaldar a utilização contra ato administrativo” (Rcl n. 45.375-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.7.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento 
de agravo interno manejado contra decisão do Presidente 
ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. 
III – Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV – Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 
n. 47.262-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe 24.9.2021).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do 
art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica do beneficiário da decisão reclamada.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora